Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018292-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WENDER GONCALVES RAMIRES - CPF: 022.322.301-80 (AGRAVANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018292-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDER GONCALVES RAMIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica como condição para progressão para o regime semiaberto harmonizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável, mesmo que não tenha sido demonstrada, de forma inequívoca,

a necessidade e adequação da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto.

4. O art. 146-D da Lei no 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade.

5. Ainda que a implementação da medida seja prerrogativa do juízo das execuções penais, é imprescindível fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, sua necessidade e adequação

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A imposição do monitoramento eletrônico como condição para progressão ao regime semiaberto, ainda que facultativa ao juízo das execuções, requer fundamentação específica que demonstre sua adequação e necessidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/84, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 641320, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-159 Divulg. 29-07-2016, Public. 01-08-2016; STJ - HC 351.273/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017; TJMT - N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018292-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDER GONCALVES RAMIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WENDER GONÇALVES RAMIRES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0019517-33.2010.8.11.0042, que indeferiu o pleito de retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico, o qual havia sido determinado como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.o 291325385
).

Nas razões recursais, a defesa postula a dispensa do uso de tornozeleira, sustentando que “
o argumento de que o monitoramento eletrônico substitui a ausência de vagas em regime semiaberto não pode ser utilizado para perpetuar restrições que ultrapassam a finalidade da pena
”
(
cf. Id. n.o 291325384
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 291325388).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 291325387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 300057358).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018292-62.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que WENDER GONÇALVES RAMIRES cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §1o e §2o, e art. 307, ambos do Código Penal.

Em 29 de novembro de 2024, a defesa postulou o afastamento da monitoração eletrônica
(cf. Id. n.o 291325392 – pág. 11-15)
, que lhe foi imposta, em audiência admonitória, como uma das condições para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado (cf. Id. n.o 291325391 – pág. 102-109).

Na ocasião, pleiteou-se a revogação da medida de monitoramento eletrônico por tornozeleira ou, subsidiariamente, “
a substituição da medida por outras menos gravosas
”.

Contudo, em decisão proferida no dia 3 de abril de 2025, o pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Pois bem e sem delongas, com relação ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, formulado no seq. 156, sob o argumento de que a manutenção do monitoramento eletrônico no presente caso se revela desnecessária, desproporcional e prejudicial à ressocialização do reeducando, respeitando entendimentos em contrário, mas em consonância com o parecer ministerial acostado no seq. 161.1, entendo que o pleito NÃO MERECE acolhimento, conforme já deliberado por este Juízo na decisão acostada no seq. 137.1, pois vejamos:

Inicialmente, ressalto que, o apenado atualmente cumpre pena no regime , modalidade aplicada quando não há disponibilidade semiaberto harmonizado de vagas em estabelecimentos apropriados para o cumprimento do regime semiaberto, como colônias agrícolas , industriais ou similares, que é o caso do Estado de Mato Grosso. Nesses casos, o condenado pode cumprir a pena em condições mais flexíveis, geralmente com monitoramento eletrônico (tornozeleira), saídas autorizadas para trabalho e recolhimento noturno ou nos fins de semana.

Portanto, o uso do dispositivo, no caso do Estado de Mato Grosso, visa à fiscalização mínima acerca do efetivo cumprimento das condições do regime, especialmente para garantir que o condenado não descumpra as exigências impostas para o regime harmonizado, tais quais:

1 - Monitorar o cumprimento das condições do regime: Controle do deslocamento e permanência em locais autorizados.

2 - Prevenir o risco de fuga ou reincidência: Para garantir que o condenado não se envolva em novas atividades criminosas ou desrespeite as regras impostas.

3 - Substituir a falta de estrutura do semiaberto tradicional: Como uma forma de assegurar que o condenado esteja sendo supervisionado mesmo fora de uma instituição específica.

Ademais, se o regime semiaberto harmonizado não estivesse disponível para o cumprimento da pena, a pessoa condenada deveria cumprir a reprimenda em um estabelecimento apropriado para o regime semiaberto, conforme previsto no sistema penal brasileiro, até porque o regime semiaberto tradicional requer que o condenado seja alocado em um local específico, como:

1 - Colônia Agrícola, Industrial ou Similar: Essas são instituições destinadas ao cumprimento do semiaberto, onde o condenado pode trabalhar ou estudar durante o dia e retornar ao estabelecimento à noite.

2 - Condições de Trabalho Externo ou Educação: No semiaberto, o condenado pode obter autorização para trabalhar ou estudar fora do estabelecimento prisional durante o dia, mas é obrigado a retornar ao local de pernoite.

Assim, a pessoa condenada sem o regime harmonizado seguiria essas diretrizes: recolhimento noturno e nos finais de Semana, com saídas temporárias mediante autorização judicial. Em resumo, sem o regime harmonizado, a pessoa condenada deveria cumprir sua pena em uma unidade prisional, adequada ao regime semiaberto, com possibilidade de trabalhar ou estudar fora durante o dia, mas com a obrigatoriedade de retorno ao estabelecimento nas noites e finais de semana.

Outrossim, não se pode olvidar, a pena não tem como fim principal a ressocialização, como bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Curso de Execução Penal.

A sanção penal apresenta duas funções e três finalidades, que merecem ser analisadas e, por certo, atuam concomitantemente. A função retributiva é o alerta gerado ao criminoso acerca de seu comportamento penalmente ilícito, produzindo uma aflição corretiva, cuja proporcionalidade precisa estar em rigoroso paralelo com a gravidade do que foi realizado. A função reeducativa ou ressocializadora oportuniza ao sentenciado uma revisão de seus conceitos e valores de vida para, querendo, alterar seu comportamento futuro e não mais delinquir; porém, a reeducação é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Caso cumpra sua pena e mantenha seus próprios princípios, desde que não torne a delinquir, não mais será sancionado. A primeira finalidade da pena é a legitimação do direito penal, evidenciando à sociedade a eficácia das suas regras e a eficiência das suas sanções. A segunda cuida da meta de intimidação geral da sociedade, por meio da cominação de penas às condutas previstas como criminosas; é preciso que o destinatário da norma penal conheça as consequências de sua opção pela prática do delito. A terceira se volta à segregação, quando necessária, para inserir o sentenciado em regime fechado ou semiaberto, evitando que torne a delinquir, ao menos durante o período em que cumpre a pena.

Assim, a função retributiva da pena se baseia na ideia de que a pena é uma resposta ao mal causado pelo crime. A retribuição tem um caráter de compensação, ou seja, o infrator deve sofrer uma punição proporcional ao mal que causou à sociedade, representando uma forma de "Justiça", que equilibra a infração cometida com a pena aplicada. Essa visão enfatiza a responsabilidade individual do criminoso e considera a pena como uma forma de restabelecer a ordem social rompida pelo delito.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais [...]”.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, buscando a reforma do
decisum
, para afastar a exigência de uso do equipamento de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

O pleito comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Frente à escassez de unidades apropriadas aos regimes semiaberto e aberto no sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal viu-se compelido a traçar diretrizes específicas, com o objetivo de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso analisou, em sede de repercussão geral, a viabilidade da imposição de monitoramento eletrônico aos reeducandos beneficiados com a saída antecipada ou prisão domiciliar em razão da falta de vagas no sistema prisional, sem olvidar, por óbvio, as disposições da Súmula Vinculante no 56, a qual estabelece que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Tal como expresso na decisão supra, o art. 146-B da Lei no 7.210/84 preceitua que o
juiz poderá determinar
a fiscalização por meio de monitoração eletrônica ao conceder a saída temporária no regime semiaberto ou ao impor a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se infere do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Esse entendimento decorre do fato de, ao contrário do que sugerem o órgão ministerial e o próprio Juízo,
a tornozeleira eletrônica não ser o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Não por acaso, o art. 146-D da Lei no 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar
desnecessário ou inadequado
, como nas hipóteses em que
o reeducando possui residência fixa, emprego lícito, ostenta histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade
.

Em contextos como este, a monitoração eletrônica revela-se
excessiva e desproporcional
, uma vez que medidas cautelares menos restritivas, como o recolhimento noturno, o comparecimento regular em juízo e as proibições de mudança de endereço, de frequentar certos locais, de portar armas e de ingerir bebidas alcoólicas são mais do que suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena.

Em estágios avançados de ressocialização, como no regime semiaberto, no qual o apenado já desfruta do convívio externo, é contraditório avaliar sua capacidade de autodisciplina submetendo-o à vigilância direta e ininterrupta das autoridades. O que se almeja, na verdade, conforme o espírito preconizado pela Lei de Execuções Penais, é que esse controle seja exercido através da autorreflexão e da internalização de valores outrora perdidos.

Portanto,
compete ao julgador ponderar com cautela as circunstâncias que justifiquem ou não a aplicação de quaisquer dessas medidas
, assegurando que elas não traduzam em instrumentos de controle estatal ou de redução de custos, mas que contribuam de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas delituosas.

Além disso, quando a decisão concessiva da progressão regimental se restringe a impor a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem que haja justificativa, ainda que sucinta, quanto a sua necessidade diante do caso concreto, torna-se imperiosa a sua reforma, afastando-se a referida medida restritiva de liberdade.

A propósito:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigindo motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Feitas essas considerações, ante a ausência de elementos concretos que fundamentem a imposição do monitoramento eletrônico, e considerando que as condições já estabelecidas para a progressão regimental são suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando, não resta alternativa senão a reforma do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, determinando a dispensa de WENDER GONÇALVES RAMIRES do uso de equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025